Tribunal: TJPA
Processo: 0808041-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808041-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808041-24.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - ADV.

PACIENTE: RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIRETO DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

Processo de referência: 0000270-81.2002.8.14.0015

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

1)
O STF já consignou que “
segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação
” (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). Desta forma, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum
da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do paciente, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal

2
) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, no ambiente do PJE, concluída entre os dias cinco e sete de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808041-24.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:
OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO -
ADV.

PACIENTE:
RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIRETO DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

Processo de referência:
0000270-81.2002.8.14.0015

Trata-se da ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, que o condenou a pena de 07 anos de reclusão e fixou o regime fechado para o início do cumprimento de pena.

Sustentou o impetrante que, o ora paciente, foi preso em 22/07/2020 e a sentença condenatória prolatada em seu desfavor seria inconstitucional, vez que o art. 2º, §1º da Lei de Crimes Hediondos foi declarado inconstitucional pelo STF, bem como a fixação do regime de cumprimento de pena deve obedecer aos ditames do art. 33, §2º do CP, devendo o paciente ser transferido para o regime semiaberto.

Juntou documentos.

Por tais motivos, pugnou liminarmente a transferência do paciente para o regime de cumprimento de pena semiaberto, com a confirmação final da ordem.

Após receber os autos por redistribuição, a Desa. Vânia Fortes Bitar, indeferiu a medida liminar, requisitou informações à autoridade impetrada e, após, determinou a remessa ao exame e parecer do
custos legis
e retorno dos autos à Relatora originária.

Em suma, a autoridade coatora informou que:

[...]Informo que, em 06.07.2011, foi proferida sentença condenatória recorrível nos autos do processo n. 0000270-81.2002.8.14.0015, consistente em ação penal que o Ministério Público do Estado do Pará moveu contra o ora paciente, Raimundo Araújo da Silva, oportunidade em que o mesmo foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão pela prática do crime descrito no artigo 213, caput, do CP, sendo que o juízo sentenciante concedeu ao paciente o

direito de recorrer em liberdade.

Informo que, foi interposto recurso de Apelação pela Defensoria Pública em 20.07.2011, o qual foi recebido por este juízo em 02.11.2011, e julgado em 16.04.2019, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferindo acórdão confirmando a condenação do paciente em sete de reclusão, o qual transitou em julgado em 29.08.2019.

Informo, também que, diante do trânsito em julgado do acórdão condenatório, este juízo determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena do paciente em 30.04.2020, o qual foi cumprido em 22.07.2020, e a guia de recolhimento definitivo foi expedida e encaminhada ao juízo de execução penal em 27.07.2020.

Informo, que o paciente é réu primário e que em seus antecedentes criminais constam apenas este registro

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos por prevenção a Apelação Criminal nº 0000270-81.2002.8.14.0015.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
writ
, vez que foram preenchidas todas as condições da ação constitucional.

Conforme judiciosamente exposto pelo d. Procurador de Justiça atuante no feito, a matéria trazida à baila no presente
writ
deveria ter sido debatida no bojo da Apelação Criminal interposta pelo paciente. Contudo, diante da garantia constitucional advinda do
habeas corpus
de proteção integral à liberdade de locomoção, passo a verificação da suposta ilegalidade anunciada na petição inicial do
mandamus:

Narrou a denúncia que o paciente, na companhia de comparsa não identificado no feito, surpreendeu a vítima Sandra Maria Leite, com o uso de uma faca, empurrando-a para o interior de sua residência, onde consumaram o abuso sexual. Por tais fatos, foi condenado a pena de 07 anos de reclusão. Imperioso destacar, que a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena não adveio do art. 2º, §1º da Lei de Crimes Hediondos, como afirmou o impetrante, mas sim, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas em desfavor do réu, que a seguir transcrevo:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, posto que as circunstâncias judiciais impossibilitam a aplicação do disposto no art. 33, §2º, “b” c/c §3º, do Código Penal.

Verifico que a decisão objurgada se encontra em consonância com a Súmula 719 do STF, a qual prevê: “
a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”,
vez que o Julgador, satisfatoriamente, fundamentou o regime para cumprimento da pena.

Ademais, quanto ao tema, vejamos a legislação pertinente a matéria:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Nestes termos, imperioso ressaltar que o paciente pretende a fixação do regime semiaberto simplesmente por ter sido fixado o
quantum
de 07 anos de reclusão. Desta forma, ainda que a sua pena
esteja entre os parâmetros de 04 (quatro) e 08 (oito) anos, a existência de circunstâncias judiciais negativas impedem a aplicação do regime semiaberto, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (MUNIÇÕES). DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADA PELO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO MAIS ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I – (...).
II - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base.
III - O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.
IV - No que tange à fixação do regime inicial, verifica-se que a pena do paciente restou estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, após o reconhecimento da atenuante da menoridade. Considerando a primariedade do paciente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizadas para aumentar a pena-base, inviável o regime aberto unicamente em razão da quantidade de pena imposta ao paciente, sendo aplicável o regime mais gravoso na sequência, qual seja, o semiaberto.
V - De igual modo, a presença de circunstâncias judiciais negativas não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mesmo sendo o paciente primário e tendo a pena sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 388.624/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 09/06/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. “Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC 142602 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017).

Por todo o exposto, conheço da ordem e
denego-a
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 07 de outubro de 2021.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 08/10/2021